Tribunal: TJDFT
Processo: 0723000-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723000-45.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Os devedores agravam da decisão da 8a Vara Cível de Brasília (Proc. 0009932-82.1996.8.07.0001 – ids 236285940; 238598975 – EmD improvidos), que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, admitindo o valor do débito indicado pelo credor no id 229450811 (R$ 12.041.213,21, em 17/03/2025), destacando que dele serão abatidos os depósitos posteriores a essa data, além de homologar a avaliação id 196515470, ratificada na avaliação id 214705491. Informam que foi fixado para apuração do débito os juros remuneratórios de 10,375% ao ano, multa contratual de 10% e comissão de permanência, vedada a cumulação desta com outros encargos Suscitam ausência de fundamentação (CPC 489, § 1o). Alegam ofensa à coisa julgada, ao STJ 294 e excesso de execução, pois aplicada metodologia que resultou em encargos efetivos que ultrapassam 52,31% ao ano, conforme laudo juntado, sustentando que, embora conste do laudo contábil apresentado pelo credor menção à utilização da taxa de 10,375% e débito de R$12.041.213,21, os seus próprios cálculos demonstram que o total da dívida foi quitado em 30/09/17 e que houve pagamento a mais, no importe de R$ 905.243,63, acrescidos de correção monetária e juros legais, que, afirmam, lhes devem ser devolvidos. Pretendem a remessa dos autos à Contadoria a fim de apurar o valor devido e subsidiariamente a produção de prova pericial. Apontam perigo de dano na iminente constrição patrimonial indevida e levantamento, já deferido, de valores. Requerem a tutela de urgência para a suspensão do cumprimento de sentença e, ao final, o provimento do recurso para: a) o reconhecimento da tempestividade da impugnação e do excesso de execução, nos termos do art. 525, §1o, V, e §11, do CPC; b) A remessa dos autos à Contadoria Judicial ou, alternativamente, a nomeação de perito contábil de confiança do juízo, para apuração precisa do débito com base nos critérios fixados no título executivo judicial. 2. Concisão é inconfundível com ausência de fundamentação. A motivação concisa não ofende o CPC 489, §1o, IV, tampouco a CF 93, IX, os quais não obrigam o Magistrado a ser prolixo. A decisão agravada indicou expressamente os motivos para a improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença, salientando que o valor apresentado pelo credor é mais favorável aos agravantes. A decisão homologatória dos cálculos da Contadoria no valor de R$ 26.108.339,70 foi mantida no AI 0714598-53.2017.8.07.0000 (ac. 1.166.261), com preclusão em 23/09/20 (id 20246214 – daqueles autos), de forma que, à primeira vista, não há cogitar, no atual estágio processual, de quitação da dívida em 30/09/17. Nos fundamentos da sentença, quando trata das obrigações contratuais, o Juízo assinalou que (id 34088442 – pág. 20): “Foram previstos a incidência de juros para o período de normalidade, à taxa de 10,375% ao ano e na hipótese de inadimplemento pactuou-se que a devedora se sujeitaria ao maior dentre as opções de encargos elencados: encargos originais, ou: além desses encargos juros de mora de 1% ao mês, calculados sobre o saldo devedor médio diário em atraso e contabilizados no último dia útil de cada mês, ou, ainda comissão de permanência, incidente na hipótese de não ocorrer a divulgação das taxas anteriores, corresponde a maior taxa de desconto praticado pelo Banco credor na carteira de crédito geral, acrescida de, no mínimo 1,0% percentual ao mês, não se aplicando, nesse caso, o percentual de juros de mora.” O credor afirma (id 229450811) que foi aprovada proposta operacional administrativa que reduziu o índice de comissão de permanência aplicado na operação cobrada, passando de CDI + juros de 1,5% ao mês, para CDI + juros de 0,5% ao mês, totalizando o montante do débito em R$ 12.041.213,21, salientando que, com a redução, o valor corresponde à metade do que foi homologado. No parecer técnico juntado pelos devedores (id 231111000), para cálculo da comissão de permanência, foi utilizado o limite de 10,375%, conforme item 4.2: “A taxa de juros fixada em sede de embargos foi de 10,375% aa, ou seja, este é o limite que deve ser observado na aplicação da taxa de comissão de permanência.” Consoante a Súmula do STJ: 294 - Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato. Os devedores pretendem aplicar à comissão de permanência o limite de 10,375%, contudo, à primeira vista, esse percentual refere-se unicamente aos juros incidentes em período de normalidade. A comissão de permanência incide no período de inadimplência para o qual foram previstos encargos maiores, conforme a transcrição acima. A comissão de permanência, como assinalado, deve limitar-se à taxa do contrato, que, no caso, não foi fixada, mas os parâmetros de cálculo foram pactuados. Assim constata-se divergência quanto à forma de cálculo da comissão de permanência. Ante a ordem de levantamento de valores e de leilão, impõe-se conceder a liminar. 3. Defiro a liminar para suspender a prática de atos expropriatórios até o julgamento do recurso. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator